Tribunal: TJSP
Processo: 2117513-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que indeferiu o pedido da agravante de tutela de urgência – Razoabilidade – Ausentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil – "Portal Mais Clientes" exige uma contraprestação para utilização dos serviços – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117513-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DROGARIA EM VIDA LTDA EPP, é agravado INTERPLAYERS SOLUÇÕES
INTEGRADAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117513-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 39580
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117513-57.2020.8.26.00000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : DROGARIA EM VIDA LTDA. EPP
AGVDO. : INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Magistrado que indeferiu o
pedido da agravante de tutela de urgência Razoabilidade
Ausentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil
“Portal Mais Clientes” exige uma contraprestação para
utilização dos serviços
Decisão mantida
Recurso não
provido.
1.Trata-se de agravo de instrumento tirado por Drogaria em
Vida Ltda. EPP contra a r.decisão do Magistrado digitalizada às fls. 30/31 que,
nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. lucros cessantes e indenização
por danos morais que ajuizou contra Interplayers Soluções Integradas S/A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante seja mantida no
Portal da Drogaria, sob pena de multa diária em valor fixado pelo juízo;
pagamento dos lucros cessantes dos dias que esteve suspensa do sistema;
bem como seja a ré/agravada impedida de negativar o nome da agravante nos
cadastros de proteção ao crédito, “sobre todos os aspectos que a requerida
possa protestar títulos contra a requerente”; suspensão das cobranças durante
a tramitação da presente ação, com pretensão de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso deferida (fls. 317/318). Recurso regularmente
processado, com resposta da agravada (fls. 323/329).
2. A alegação da autora/agravante é no sentido de que atua no
ramo farmacêutico e, em meados de agosto de 2019, passou a receber
cobranças de um programa denominado “Mais Clientes”. Diz que, sem
entender a respeito do que seria a cobrança, começou a receber diversas
ligações de representantes da ré/agravada, exigindo o pagamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117513-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
urgência, sob pena de ser bloqueada do sistema “Portal da Drogaria”,
indispensável ao funcionamento de suas atividades, no tocante a compra de
medicamentos dos laboratórios de todo o Brasil. Discorre que a ré informou
que o serviço havia sido supostamente contratado em 15 de julho de 2019 por
meio do aceite eletrônico, com contrato registrado no 5o Cartório de Títulos e
Documentos da Capital Paulista, sem qualquer anuência de qualquer empresa,
sendo um contrato extremamente genérico (fls. 72, do instrumento); informa
que seu representante tentou, sem sucesso, a rescisão de suposto contrato
com consequente cancelamento de novas cobranças, quando foi informado
que o cancelamento somente poderia ser realizado com o pagamento dos
valores pendentes, sendo que a agravante supostamente estaria devendo à
ré/agravada o valor de R$ 44.418,75, correspondentes à 10 mensalidades,
sendo apresentada a proposta de pagamento do valor de R$ 9.026,00 para
quitação integral do débito.
Sustenta a agravante a inexistência do contrato referente ao
programa “Mais Clientes” e a ilegalidade das cobranças daí advindas, sendo
completamente irrelevante ao deslinde do mérito a natureza do vínculo entre o
“Portal da Drogaria” e o programa “Mais Clientes”, vez que, em relação à
agravante, tratam-se de duas relações jurídicas distintas e independentes, pois
o primeiro foi contratado nos idos de 2012 e este último surgiu apenas em
2019, o que é suficiente para depreender a autonomia entre os dois serviços,
ainda que ambos sejam fornecidos pela agravada; discorre que a agravada,
com o único fim de se enriquecer ilicitamente, reiteradamente bloqueia o
acesso da empresa/agravante ao “Portal da Drogaria”, o qual, conforme já
demonstrado, é imprescindível para o funcionamento da empresa, impedindo-a
de adquirir novas mercadorias e de manter preços competitivos. Pretende,
portanto, seja concedida a tutela de urgência, para manter a agravante no
“Portal da Drogaria”, impedindo o protesto dos débitos imputados à agravante,
bem como a suspensão imediata das ilícitas cobranças originária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117513-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Programa mais Clientes”.
Para a concessão da tutela de urgência antecipatória devem
estar presentes os pressupostos previstos no art. 300, da novel legislação
processual, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Contudo, na espécie, não obstante a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, é mesmo caso de manter a r.decisão de primeiro grau,
principalmente porque os fatos apresentados pela agravante se apresentam
controversos, e este é um assunto a ser discutido em ação principal e que
depende de ampla produção de provas, parecendo, por ora, que injustificável a
pretensão da agravante.
Aliás, conforme bem salientou o Magistrado: “Com efeito, não
restou demonstrada a probabilidade do direito da parte requerente, uma vez
que as genéricas alegações da petição inicial não refutam, peremptoriamente,
o débito. Nesse passo, não aclaram a relação da ré com o "Portal de
Drogarias", se sua mantenedora, e qual a contraprestação, então, ser-lhe-ia
devida. Por outro lado, não evidenciado o risco de dano irreparável, uma vez
não deferida a medida pleiteada, ao menos antes da triangularização da
relação jurídico-processual. De fato, não explicitada a imprescindibilidade do
"Portal de Drogarias" para desempenho de suas atividades” (fls. 30).
E, ainda que assim não fosse, conforme restou esclarecido
com a apresentação do contraditório, e nesta análise sumária, própria do
momento, é possível concluir que o “Portal da Drogaria” não cobra qualquer
custo, porém, o “Portal Mais Clientes” exige uma contraprestação, até porque
não é sequer razoável que a autora/agravante utilize-se de todo e qualquer
serviço oferecido pela ré/agravada sem qualquer contraprestação eternamente.
Ademais, a própria autora/agravante confirma que uma grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117513-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
parte de suas vendas ocorrem por causa do programa referido anteriormente.
Assim, a tutela de urgência é medida excepcional, devendo ser
concedida quando presentes todos os requisitos exigidos pelo legislador, o
que, de fato, não se verifica no caso em tela, ao menos por ora.
Ensina Marcus Vinicius Rios Gonçalves no tocante a questão
tratada: “Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá se valido da
cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da ameaça, do perigo,
bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O juiz
não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou que
resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual
ou iminente” (Novo Curso de Direito Processual Civil, 1o vol, 13a edição,
Saraiva, pág. 345).
Desta forma, agiu com a necessária cautela o ilustre Julgador
“a quo” ao indeferir, por ora, a pretensão, diante da documentação coligida,
registrando-se, ainda, que somente após a instrução do feito, com a
possibilidade de ampla defesa e contraditório, as alegações da agravante
poderão ser devidamente apreciadas.
Desse modo, fica mantida a r. decisão de primeiro grau de
indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, posto que não verificado o
preenchimento dos pressupostos necessários para a sua concessão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, cassado o efeito
suspensivo anteriormente concedido.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora